Tribunal: TJSP
Processo: 1111409-86.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
r", de atribuição do Núcleo de Justiça 4.0, ou se constitui mera cobrança de crédito comum.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A controvérsia, embora veiculada por meio de Ação de Cobrança, tem como causa de pedir um "Contrato de Seguro Coletivo Empresarial de Reembolso de Despesas de Assistência Médico-Hospitalar", sendo a dívida a contraprestação direta pelos serviços de saúde suplementar. 4. A matéria de fundo é indissociável do Direito da Saúde Suplementar, amoldando-se à competência material do Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau, estabelecida pelo art. 1o, I, da Portaria no 10.454/2024. 5. A interpretação que isola o nome da ação ("cobrança") de sua origem contratual esvazia a finalidade da especialização, criada para otimizar o julgamento de demandas de massa e repetitivas, como as relativas ao inadimplemento de contratos coletivos de saúde. 6. Havendo divergência com a r. decisão anterior que determinou a redistribuição do feito, impõe-se a suscitação do conflito de competência para que o órgão competente defina qual Câmara deve julgar os recursos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM SUSCITAÇÃO DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
Tese de Julgamento: "A Ação de Cobrança que visa ao recebimento de prêmios inadimplidos de contrato de seguro saúde coletivo empresarial insere-se na competência especializada do Núcleo de Justiça 4.0, porquanto sua causa de pedir é indissociável do Direito da Saúde Suplementar, justificando-se a suscitação de conflito de competência".
(TJSP; Apelação Cível 1111409-86.2022.8.26.0100; Relator (a): Corrêa Patiño; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 23a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/09/2025; Data de Registro: 02/10/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de saúde

Relator(a):

Corrêa Patiño

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

30/09/2025

Data de publicação:

02/10/2025

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. COMPETÊNCIA. NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0. CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de Apelação interpostos por ambas as partes contra a r. sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança de prêmios inadimplidos de contrato de seguro saúde coletivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. COMPETÊNCIA. NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0. CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de Apelação interpostos por ambas as partes contra a r. sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança de prêmios inadimplidos de contrato de seguro saúde coletivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão preliminar consiste em definir a competência para o julgamento dos recursos, analisando se a Ação de Cobrança de prêmios de plano de saúde se enquadra na matéria de "Direito da Saúde - Suplementar", de atribuição do Núcleo de Justiça 4.0, ou se constitui mera cobrança de crédito comum.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A controvérsia, embora veiculada por meio de Ação de Cobrança, tem como causa de pedir um "Contrato de Seguro Coletivo Empresarial de Reembolso de Despesas de Assistência Médico-Hospitalar", sendo a dívida a contraprestação direta pelos serviços de saúde suplementar. 4. A matéria de fundo é indissociável do Direito da Saúde Suplementar, amoldando-se à competência material do Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau, estabelecida pelo art. 1o, I, da Portaria no 10.454/2024. 5. A interpretação que isola o nome da ação ("cobrança") de sua origem contratual esvazia a finalidade da especialização, criada para otimizar o julgamento de demandas de massa e repetitivas, como as relativas ao inadimplemento de contratos coletivos de saúde. 6. Havendo divergência com a r. decisão anterior que determinou a redistribuição do feito, impõe-se a suscitação do conflito de competência para que o órgão competente defina qual Câmara deve julgar os recursos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM SUSCITAÇÃO DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
Tese de Julgamento: "A Ação de Cobrança que visa ao recebimento de prêmios inadimplidos de contrato de seguro saúde coletivo empresarial insere-se na competência especializada do Núcleo de Justiça 4.0, porquanto sua causa de pedir é indissociável do Direito da Saúde Suplementar, justificando-se a suscitação de conflito de competência".